Tribunal: TCU
Processo: 010.755/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração. TCE. Recursos FNS. Município de São Luís/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Áurea Bacelar, Rafael Mendonça Oliveira, Maria Ieda Gomes Vanderlei e Gutemberg Fernandes de Araújo contra o Acórdão 1160/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10262/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos embargantes e de outros responsáveis, com condenação ao recolhimento de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no exercício de 2012 pelo FNS ao Município de São Luís/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes.